Tribunal: TJSP
Processo: 2055179-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença. Decisão determinando a divisão do pagamento dos honorários periciais. Impossibilidade. Inaplicável o art. 95 do CPC. Em se tratando de cumprimento de sentença, adiantamento do custeio da perícia deve ser relegado ao devedor. Decorrência da sucumbência relativa à fase de conhecimento. Incidência do Tema Repetitivo no 871. Descabido o rateio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença. Decisão determinando a divisão do pagamento dos honorários periciais. Impossibilidade. Inaplicável o art. 95 do CPC. Em se tratando de cumprimento de sentença, adiantamento do custeio da perícia deve ser relegado ao devedor. Decorrência da sucumbência relativa à fase de conhecimento. Incidência do Tema Repetitivo no 871. Descabido o rateio da despesa. Ônus do pagamento é da parte executada. Precedentes.
Recurso provido.